Tribunal: TJSP
Processo: 1002578-24.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de terceiro – Arrematação de parte de imóvel objeto de contrato de arrendamento rural – Pretensão à mantença da posse sobre a área, com a conclusão da safra estipulada para término em 30.12.2020 - Alienação judicial de imóvel que não interrompe a vigência do contrato de arrendamento, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante - Contrato de arrendamento rural

Ementa:
Embargos de terceiro – Arrematação de parte de imóvel objeto de contrato de arrendamento rural – Pretensão à mantença da posse sobre a área, com a conclusão da safra estipulada para término em 30.12.2020 - Alienação judicial de imóvel que não interrompe a vigência do contrato de arrendamento, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante - Contrato de arrendamento rural celebrado originalmente em data anterior à constituição da penhora, de modo a atrair a incidência do disposto no art. 92, § 5o, da Lei no 4.504/64 – Negócio jurídico que se encontra na iminência de seu encerramento, a evidenciar que a retirada da parte embargante do imóvel no presente estágio de desenvolvimento da safra poderia trazer prejuízo injustificado – Prevalência da estabilidade das relações sociais e da segurança jurídica – Sentença reformada para manter a posse da embargante sobre área até cumprimento integral do contrato de arrendamento – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002578-24.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
WANIA APARECIDA VERGAMINE, são apelados DENILSON DIONISIO DO
ESPIRITO SANTO, CLEUZA FRANZIN, GRAZIELA LIGIA TEIXEIRA e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U., com declaração de voto do Des. Souza Nery.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1002578-24.2016.8.26.0400
Apelante: Wania Aparecida Vergamine
Apelados: Denilson Dionisio do Espirito Santo e
outros
Comarca: Olímpia
Vara: Setor de Execuções Fiscais
Juíza prolatora: Dra. Marina de Almeida Gama
Matioli
TJSP (voto no 17283)
Embargos de terceiro
Arrematação de parte de
imóvel objeto de contrato de arrendamento rural

Pretensão à mantença da posse sobre a área, com a
conclusão da safra estipulada para término em
30.12.2020 - Alienação judicial de imóvel que não
interrompe
a
vigência
do
contrato
de
arrendamento, ficando o adquirente sub-rogado nos
direitos e obrigações do alienante - Contrato de
arrendamento rural celebrado originalmente em
data anterior à constituição da penhora, de modo a
atrair a incidência do disposto no art. 92, § 5o, da Lei
no 4.504/64
Negócio jurídico que se encontra na
iminência de seu encerramento, a evidenciar que a
retirada da parte embargante do imóvel no presente
estágio de desenvolvimento da safra poderia trazer
prejuízo injustificado
Prevalência da estabilidade
das relações sociais e da segurança jurídica

Sentença reformada para manter a posse da
embargante sobre área até cumprimento integral do
contrato de arrendamento Recurso provido
Apelação cível manejada por Wania Aparecida
Vergamine em autos de embargos de terceiro opostos pela apelante em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e de Denilson
Dionisio do Espírito Santo e outros, os quais tramitaram perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Olímpia, cujos pedidos
formulados em face de Denilson Dionísio do Espírito Santo, Graziela
Ligia Teixeira e Cleuza Franzin foram julgados improcedentes. Com
relação à Fazenda Pública, o feito foi extinto, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, VI do CPC/2015. A embargante foi condenada,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, §2o do CPC.
Vindica a apelante a reforma da r. sentença,
pugnando, preliminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao seu
apelo, com suspensão dos atos executivos sobre o bem, na medida em
que possui contrato de arrendamento rural celebrado na data de
01.05.1998 e que se encontra em pleno vigor com previsão de
vencimento em 30.12.2020 (fls. 97 e fls. 110) para a exploração da área do
referido imóvel rural, contrato este celebrado em data anterior à penhora.
Alega que na data da celebração do contrato em 01.05.1998 não havia
qualquer gravame decorrente de penhora registrada sobre o imóvel rural.
Diante da comprovação do domínio sobre a cultura canavieira e a posse
da embargante sobre a parcela do imóvel rural arrematada, pleiteia o
deferimento efeito suspensivo ativo para o fim de se manter na posse da
área, até o julgamento de mérito do presente recurso pelo órgão
colegiado.
No mérito, reitera que remanesce como legítima
arrendatária da gleba correspondente aos 70,283 alqueires do imóvel
arrematada pelos apelados. Suscita a especialidade do tema dispensado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas normas de ordem pública do Estatuto da Terra e seu Decreto
Regulamentador (art. 92, § 5o - Lei no 4.504/1964 e art. 15 - Decreto no
59.566/1966). Aponta que os presentes embargos têm por objeto apenas a
mantença da posse da parcela do imóvel rural arrematada até que
vencido o prazo contratual em 30.12.2020, consoante a estrita
observância das normas relativas aos contratos agrários e proteção da
produção econômica de exploração da terra cultivada.
Aduz que os contratos agrários devem ser
respeitados pelo adquirente/arrematante que se sub-roga nos direitos e
obrigações do proprietário antecedente, por força de expressa previsão
legal e regulamentar. Pontua que não pretende obstar os atos
executórios que deram ensejo a arrematação, mas, tão somente, que
seja observado o direito legalmente constituído de permanência sobre a
parcela do imóvel arrematada em respeito a vigência do contrato de
arrendamento da cultura canavieira. Ressalta que, segundo o Estatuto da
Terra, o adquirente sub-roga-se nos direitos e obrigações do proprietário
alienante, ainda que se trate de alienação judicial, independentemente,
até mesmo, do registro do contrato na matrícula do imóvel, em função da
informalidade inerente aos contratos agrários.
Relata que os aditamentos dos contratos
(fls.101/110) não constituem contratações aleatórias, tendo sido ajustada
com previsão expressa das mesmas partes, objeto e de forma sucessiva,
efetuando-se, apenas, novos reajustes quanto aos prazos e preços em
função da dinâmica do comércio agrícola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pleiteia, assim, a total procedência dos pedidos
para que seja declarado o direito da apelante sobre a posse e
propriedade da cultura da cana-de-açúcar e a validade e continuidade do
contrato em curso, até seu vencimento em 30.12.2020 (fls. 110), sobre a
parcela de 70,283 alqueires do imóvel.
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo.
Em suas contrarrazões (fls. 314/323), os apelados
informam que, de fato, o contrato de arrendamento da área foi
originalmente celebrado antes da penhora. Alegam, contudo, os
aditamentos se deram após a penhora, oportunidades nas quais a
embargante tinha pleno conhecimento da restrição sobre o bem e mesmo
assim, de forma negligente, continuou a realizar aditamentos. Assim,
aponta que a arrendatária assumiu o risco ao renovar contrato de
arrendamento, sabendo que o imóvel estava penhorado. Argumenta que
a alienação judicial extingue o contrato de arrendamento, já que o
arrematante recebe o bem por aquisição originária.
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro opostos pela
apelante em face da Denilson Dionísio do Espírito Santo, Graziela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ligia Teixeira e Cleuza Franzin, em razão da arrematação do imóvel
registrado sob Matrícula no 511 no Registro de Imóveis de Olímpia,
nos autos da Execução Fiscal no 0004578-49.1995.8.26.0400.
A embargante sustentou que é arrendatária de
toda a área do imóvel penhorado nos autos desde 1998, ou seja, 150.567
alqueires de terra, incluindo a parte penhorada de propriedade da
executada Magaly Anna Maria Lamana Sarti. Relata que adquiriu partes
do imóvel por meio de arrematação em processos diversos, sendo hoje
proprietária de parte correspondente a 80,282 alqueires, que não se
confundem com a parte penhorada.
Aduz que plantou cana de açúcar na área;
possui contrato de fornecimento com a Usina Guarani S/A com
vencimento para a safra de 2019/2020 e que detém a posse da área e a
propriedade sobre a cultura de cana-de-açúcar no local. Aponta que na
avaliação do imóvel e no praceamento não foi destacada a cultura que
lhe pertence, sendo que a cana de açúcar não poderia ter sido vendida
judicialmente. Argumenta que, nos termos do artigo 92, § 5o da Lei no
4.504/64, a alienação do imóvel não interrompe o contrato de
arrendamento. Requereu, nesse contexto, a procedência dos pedidos
formulados para ser anulado o praceamento do bem, tornando sem efeito
a arrematação.
A honorável magistrada julgou improcedentes os
pedidos sob o fundamento de que a arrematação constitui venda forçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do bem, via alienação judicial, não estando os arrematantes, ora
apelados, obrigados a observar o contrato agrário em curso até o seu
vencimento.
Em que pese os fundamentos do decisório
singular, o apelo da requerente comporta provimento.
Dessume-se dos autos que a autora iniciou suas
atividades de agricultura de cana-de-açúcar no imóvel rural objeto de
arrematação em 1998 (fls. 97/100), anteriormente, portanto, à constituição
da penhora sobre o imóvel. No decorrer do tempo, a arrendatária
arrematou 25% do imóvel em outra ação de execução fiscal, mantendo o
arrendamento sobre a área restante.
O último instrumento de aditamento contratual foi
celebrado em 30.12.2012, com a prorrogação da avença até 30.12.2020,
ajustado no valor de R$132.000,00 (fls. 110).
Em 04.05.2016 houve a arrematação pelos
embargados de 70,283 alqueires de área do imóvel rural em cuja área se
incluía o referido Contrato de Arrendamento (fls. 157/159), sem que tenha
havido qualquer ressalva acerca da existência deste negócio jurídico.
Constata-se, portanto, que arrematação de parte do imóvel realmente se
deu no curso do contrato de arrendamento que tem como titular a
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cinge-se a controvérsia, portanto, em se verificar
se a apelante possui direito a manter a posse sobre a área objeto do
contrato de arrendamento, com a conclusão da safra estipulada para
término em 30.12.2020, mesmo após a arrematação do bem pelos
apelados.
Consabido, dispõe o art. 92, § 5o, da Lei no
4.504/64 (Estatuto da Terra) que a alienação ou a imposição de ônus
real ao imóvel não interrompe a vigência do contrato de arrendamento,
ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante.
Assim, o art. 92, § 5o, do Estatuto da Terra
incide quando o arrendamento antecede a alienação, como já decidiu
esta C. Corte:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de duplicata.
Oposição a alienação judicial de terras do arrendante
executado a pretexto de preservar o contrato de
arrendamento rural com o atual arrendatário que
efetuou vultosos investimentos na safra de cana-de-
açúcar e soja. Irrelevância. Estatuto da Terra que já
assegura a continuidade do contrato do produtor
arrendatário celebrado com o anterior proprietário
das
terras.
Sub-rogação
do
novo
proprietário
(arrematante) nos direitos e deveres decorrentes do
contrato. Praça do imóvel. Realização nos termos da
lei. Embargos rejeitados. Recurso não provido. "A
alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não
interrompe a vigência dos contratos de arrendamento
ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos
direitos e obrigações do alienante". (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível 0001178-58.2013.8.26.0218; Relator (a): Gilberto dos Santos;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes -
1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/04/2014; Data de Registro:
15/04/2014)
No
caso
em
análise,
a
despeito
dos
fundamentos lançados pela magistrada de origem, constata-se que o
contrato de arrendamento rural foi originalmente celebrado em 1998 (fls.
97/100), anteriormente, portanto, à constituição da penhora sobre o
imóvel, de modo a atrair a incidência do disposto no art. 92, § 5o, da Lei
no 4.504/64
Segundo entendimento do A. STJ, “a teor da
regra prescrita no § 5o do art. 92 do Estatuto da Terra, mesmo após a
alienação de imóvel rural objeto de parceria agrícola, permanecerá esta
subsistente, independentemente de contrato expresso e de correspondente
registro, sub-rogando o adquirente nos direitos e obrigações do alienante. 3. A
parceria agrícola, passível de ajuste nas formas escrita e verbal, não se inclui
entre os documentos e contratos sujeitos a registro para produzir efeitos
perante terceiros, diante do disposto nos arts. 127, inciso V, e 129 da Lei n.
6.015/73 (Registros Públicos)” (STJ, REsp n. 721.231-SP, 4a Turma, j. 08-04-2008,
rel. Min. João Otávio de Noronha).
Ademais, segundado balizado entendimento
doutrinário sobre o tema, “nas hipóteses de alienação do imóvel, devem ser
observadas duas regras básicas: (1) o arrendatário tem direito de preferência
na aquisição, em igualdade de condições com terceiros; e (2) no caso de o
arrendatário não o adquirir, mesmo sendo notificado para exercer o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preempção, o contrato não será desfeito, subsistindo até o seu final ou o da
ultimação da colheita” (Benedito Ferreira Marques, “Direito agrário brasileiro”, 11
ed. rev. e ampl., São Paulo, Atlas, 2015, p. 180).
Não se ignora que os sucessivos aditamentos do
contrato de arrendamento rural foram celebrados já no curso da
execução fiscal e quando já havia penhora incidente sobre o bem.
Considerando, contudo, que a avença original foi celebrada
anteriormente à imposição da constrição judicial, não se pode considerar
que houve fraude à execução ou que a parte embargante teria assumido
o risco de eventualmente perder a safra em decorrência da excussão da
penhora.
Os
sucessivos
aditamentos
constituem
desdobramentos inerentes à própria natureza e dinâmica das avenças
negociais agrárias, que demandam a celebração de negócios jurídicos
por longo período de tempo, seja em razão das peculiaridades da cultura
empreendida ou dos investimentos de grande monta necessários para
viabilizar a exploração da terra.
Consabido, “(...) Em se tratando de contrato
agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de
acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional
que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de
regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na
proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população. 4.
Não realizada a notificação no prazo legal, tem-se o contrato como renovado”
(STJ, REsp n. 1.277.085-AL, 3a Turma, j. 27-09-2016, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva).
À luz do quadro fático posto nos autos, deve
prevalecer a norma mais protetiva ao produtor agrícola, em consonância
com finalidade da legislação especial de regência e a função social da
propriedade. Isso porque, no caso em tela, o contrato de arrendamento
encontra-se na iminência de seu encerramento, vislumbrando-se que a
retirada da parte embargante do imóvel no presente estágio de
desenvolvimento da safra poderia trazer prejuízo injustificado.
Em respeito aos primados da estabilidade das
relações sociais e da segurança jurídica, de rigor a reforma da r.
sentença para julgar procedentes os pedidos mantendo-se a
embargante na posse da área objeto da referida cultura da cana-de-
açúcar até cumprimento integral do contrato de arrendamento, que
ocorre na data próxima de 30.12.2020.
Como consectário lógico do julgamento, inverte-
se a condenação das custas e verbas sucumbenciais, fixando os
honorários advocatícios devidos pelos requeridos Denilson Dionísio do
Espírito Santo, Graziela Ligia Teixeira e Cleuza Franzin no valor de 10%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica mantida a condenação da parte embargante
ao pagamento dos honorários advocatícios à Fazenda Pública na forma
definida na r. sentença, ante a ausência de recurso quanto a tal ponto.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não
cabe
esse
recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou
o artigo dela, ou da Constituição
Federal etc., que esteja a aplicar.
Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido
legal:
não
existe
tal
pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO.
I
-
Incabíveis
os
embargos de declaração se inexiste omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica
obrigado a pronunciar-se acerca de todos os
artigos de lei invocados pela parte, desde
que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
-
Embargos
de
declaração rejeitados. (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida;
pede-se
que
reexprima”
(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de
declaração em agravo regimental em recurso
especial. Repetição de indébito. Restituição
por via de precatório. Possibilidade. Matéria
decidida
pela
1a.
seção
no
REsp
1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime do
art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de declaração da Fazenda
Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição
mais respeitável dos estudos de
processo que o recurso de Embargos
de Declaração, desafiado contra decisão judicial monocrática ou colegiada, se subordina,
invencivelmente, à presença de pelo
menos um destes requisitos: (a)
obscuridade, (b) contradição ou (c)
omissão, querendo isso dizer que, se
a decisão embargada não contiver uma
dessas falhas, o recurso não deve
ser conhecido e, se conhecido, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser desprovido.
5. Não se presta
este recurso sui generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou
propiciar novo exame da própria
questão de direito material, de modo
a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido; no
caso, da leitura da extensa peça
recursal, observa-se claramente ser
esse o intuito da embargante.
6. Ante o exposto,
rejeitam-se os Embargos Declaratórios. (STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no 1.086.243/SC, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j. 5.2.2013 o grifo o foi
por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao apelo.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002578-24.2016.8.26.0400
Apelante: Wania Aparecida Vergamine
Apelados: Denilson Dionisio do Espirito Santo e outros
Voto no 52.017
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12E83C68
17
18
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
137365C5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002578-24.2016.8.26.0400 e o código de confirmação da tabela acima.